Tribunal: TJPA
Processo: 0803319-26.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803319-26.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VALDEMIR DA SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. AUTOR. PROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

2. Na falta de prova do vínculo contratual com o poder público, incabível se mostra qualquer condenação do ente público ao pagamento de verbas rescisórias.

3. Além do mais, se estivesse comprovado o vínculo de emprego, caberia ao autor provar a irregularidade da contratação. De acordo com precedentes do STF, inclusive com repercussão geral.

4. Recurso de Apelação conhecido e providos.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO para indeferir os pedidos da inicial
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas (Id. 4820854), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo apelado,

VALDEMIR DA SILVA,
em sua peça inicial, nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista,
declarando a nulidade do contrato administrativo firmado entre as partes e CONDENANDO a apelante a pagar ao apelado os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação, condenando também ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios.

Dessa decisão foram opostos embargos Declaratórios pelo município de Parauapebas e pelo autor Valdemir da Silva, os quais não foram acolhidos pelo juízo a quo (Id. 4820869).

Inconformado, o município de Parauapebas interpôs o presente recurso de apelação (Id. 4820871) requerendo, em preliminar, a suspensão do processo, haja vista a determinação do STF na ADI n.º 5090/DF, que reconhece a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas do FGTS.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso em questão, para que seja reformada a decisão recorrida e dada improcedência ao pedido do autor/apelado.

Ademais, no caso de permanecer o reconhecimento do pagamento de FGTS, pleiteia que o cumprimento da obrigação seja feito através de depósitos na Caixa Econômica Federal, em conta vinculada ao autor, conforme disposto em lei, bem como que o índice utilizado no cálculo dos valores devidos seja a TR (Taxa Referencial).

Requer, por último, que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios e seja anulada a condenação do município em custas processuais.

Em contrarrazões (Id. 4820873) o recorrido requer o improvimento total do apelo manejado.

Instada a se manifestar (Id. 8020571), a Procuradoria de Justiça Estadual omitiu-se de opinar, por entender que a matéria dispensa a intervenção ministerial.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
.

No tocante
a preliminar de suspensão do processo em virtude da decisão do STF constante à ADI
nº 5090/DF,
tenho a ponderar que
a decisão
reconhece a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas do FGTS.

A decisão constante na referida ADI se deu da seguinte forma:

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.090 DISTRITO FEDERAL DECISÃO: Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2019. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator

Em que pese esta preliminar levantada, entendo que o caso acima descrito não se estende a lide exposta nestes autos, já que diversamente do que se mostra na referida decisão, que discute o índice de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS, aqui, neste processo, a discussão é se a fazenda pública municipal deve pagar ou não os valores do FGTS devidos à servidora pública temporária, valores estes que sequer vieram a ser depositados inicialmente na Caixa Econômica Federal.

Desse modo, não se cogita em hipótese alguma da necessidade de suspensão do feito,
razão pela qual rejeito esta preliminar ventilada
.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso em questão para que seja reformada a decisão recorrida e dada improcedência ao pedido do autor/apelado.

Caso contrário, que seja o cumprimento da obrigação seja feito através de depósitos na Caixa Econômica Federal, em conta vinculada ao autor, conforme disposto em lei, bem como que o índice utilizado no cálculo dos valores devidos seja a TR (Taxa Referencial).

Requer, por último, que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios e seja anulada a condenação do município em custas processuais.

Analisando a tese esposada neste recurso, entendo que razão há a parte apelante, já que apesar da parte
autora ter afirmado em sua peça inicial que foi contratada pelo Município para exercer função de Motorista de Caminhão Guincho, no período de 10/3/2017 a 28/6/2017, recebendo um salário base de R$ 2.115,00 (dois mil, cento e quinze reais), esta não trouxe documentos aos autos que demonstrasse qual era o vínculo empregatício existente entre as partes, bem como a natureza deste vínculo.

Além disso, não foi comprovado se houve exoneração ou simplesmente o término do contrato. Há apenas, nos documentos juntados aos autos, uma lista de documentos necessários para admissão, com o timbre da prefeitura de Parauapebas (Id. 4820834, pg. 04), uma Declaração de PIS/PASEP assinada pelo autor, sem data expressa (ID 4820834, pg. 07), uma autorização para depósito em conta, com o timbre da Secretaria Municipal de Administração de Parauapebas (Id 4820834, pg. 11) e algumas escalas de trabalho impressas em papel comum, sem qualquer referência à Prefeitura de Parauapebas (Id. 4820834, pg. 21/23).

O art. 320, do CPC/15, exige que a petição inicial seja instruída com os "documentos indispensáveis à propositura da ação". Sem a presença destes, não há como provar o alegado pelo autor, ou seja, o fato constitutivo do seu direito.

Ainda, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o ônus da prova é distribuído de acordo com a natureza da alegação do fato a provar. Cabe ao autor provar a alegação quanto ao fato constitutivo do direito por ele afirmado.

Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, como a meu ver não há comprovação nos autos do vínculo do autor com o Município Recorrente, bem como prova de prestação de serviço realizado por ele ao apelante, impõe-se a improcedência da ação.

Além do mais, se estivesse comprovado o vínculo de emprego, caberia ao autor provar a irregularidade da contratação. De acordo com precedentes do STF, inclusive com repercussão geral.

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS ( RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável ( CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140 / RS - RIO GRANDE DO SUL. Relator: Min. Teori Zavascki. Data de Julgamento: 28/08/2014. DJe: 05/11/2014)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU PROVIMENTO A AMBOS, reformando a sentença guerreada, julgando improcedente o pedido formulado na peça inicial
.

Inverto os ônus sucumbenciais.

Como a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a execução da verba honorária (art. 98, § 3º, do CPC/2015).

É como voto

Belém (PA), ......... de ..................................
de 2022.

Desembargador

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Belém, 28/02/2023